Tribunal: TJBA
Processo: 8031925-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031925-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): JURACY SILVA VARGES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPETINGA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E COM AÇÕES PENAIS EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Sustenta o Impetrante a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, mesmo após o transcurso de mais de trinta dias desde a segregação cautelar, defendendo, ainda, a ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia preventiva descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assevera, ademais, que o Paciente dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tanto mais por ser genitor de três crianças em tenra idade, uma delas diagnosticada com transtorno do espectro autista. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual para apreciação da alegação de excesso de prazo após o oferecimento e recebimento da denúncia; e (ii) saber se permanecem presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP para manutenção da prisão preventiva, bem como se são adequadas medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 4. A alegação de excesso de prazo para encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia restou prejudicada em razão da superveniência da ação penal regularmente instaurada, circunstância que ocasiona perda superveniente do objeto quanto ao ponto e impõe o conhecimento parcial da ordem. 5. O fumus commissi delicti encontra suporte nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente nos depoimentos policiais, no auto de exibição e apreensão de 29 porções de substância análoga à cocaína e no laudo preliminar que confirmou a natureza entorpecente do material. 6. O periculum libertatis está concretamente demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública diante do elevado risco de reiteração delitiva. Consta dos autos que o paciente cumpria pena em regime aberto no âmbito de execução penal em curso e, em tese, voltou a praticar delito de tráfico de drogas. 7. A existência de múltiplas ações penais em andamento por delitos patrimoniais e relacionados ao tráfico evidencia contumácia delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares menos gravosas. 8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade laboral e existência de filhos menores, inclusive um com transtorno do espectro autista, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa e do descumprimento anterior das condições inerentes ao regime aberto. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus parcialmente conhecido, em razão da prejudicialidade da alegação de excesso de prazo, e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada quando sobrevém o regular oferecimento e recebimento da peça acusatória no curso do habeas corpus. 2. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime aberto e da existência de ações penais em curso. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada concretamente a necessidade da medida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312, 315, 316, p.u., e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.055.628/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 747.255/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022; TJBA, HC nº 8044730-71.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 04.09.2025; TJBA, HC nº 8020929-92.2026.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 21.05.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8019530-28.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita no MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, impetrado pelo Bel. Juracy Silva Varges em benefício de José Carlos Santos Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, no mérito, denegá-la, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.